Tribunal: TJES
Processo: 0018072-78.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018072-78.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERNANI PALAURO DOS SANTOS
APELADO: VALE S.A. e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018072-78.2015.8.08.0012

APELANTE
: ERNANI PALAURO DOS SANTOS

APELADOS
: VALE S/A E FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 526-528, por meio da qual a MMª Juíza reconheceu a decadência da pretensão deduzida na presente Ação Ordinária c/c Indenização por dano moral.

O Apelante ajuizou esta ação alegando que em meados de Abril de 2000, a Companhia Vale do Rio Doce determinou, de forma compulsória, que todos os seus funcionários migrassem do plano de previdência privada anteriormente contratado (VALIA) para um novo plano denominado de VALE MAIS.

Afirmou que a migração foi abusiva e deveriam prevalecer as regras relativas ao primeiro plano contratado.

A MMª Juíza prolatou a sentença recorrida ressaltando que:

Sustenta o segundo requerido decadência do direito autoral. Alegando em síntese, que após 18 (dezoito) anos da migração para o plano “Vale Mais”, o autor pretende desconsiderar a sua adesão ao novo plano para fazer valer as regras do plano anterior (Valia), cujas características são inteiramente distintas. Assim, pretende, em verdade, anulação do negócio jurídico pactuado, o qual possui prazo decadencial de 4 (quatro) anos conforme prevê a legislação civil vigente.

[...]

Nesse ínterim, acerca do tema o STJ consolidou entendimento de que nas hipóteses em que o requerente não se limita a pleitear prestações com base em contrato previdenciário, mas pretende alterar a base da relação jurídica com fulcro em vício de consentimento, a pretensão e sujeita ao prazo de decadência de 4 (quatro) aos, nos termos do artigo 178, II do Código Civil.

[...]

Assim, patente o reconhecimento da decadência do direito material do autor, visto que a data da migração que se pretende anular ocorreu em 01/05/2000 e o ajuizamento desta ação ocorreu em 06/10/2015.

Seguiu-se o presente recurso.

Da alegação de nulidade da sentença

O Apelante alega que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois declarou a decadência sem oportunizar a oitiva de testemunhas que poderiam comprovar o marco final da coação, ou seja, que esteve sobre o temor patronal até a data de seu desligamento da empresa.

Ocorre que a verificação da ocorrência, ou não, da decadência depende da análise objetiva da demanda, de modo que não há cerceamento de defesa na dispensa da produção de outras provas, com o subsequente julgamento antecipado da lide, já que tais provas não são necessárias ao deslinde da questão.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

[...] 1. O reconhecimento da decadência constitui providência que decorre da análise objetiva da demanda, segundo a narrativa da petição inicial e dos respectivos pedidos deduzidos, inexistindo cerceamento de defesa na dispensa da produção de outras provas, com o subsequente julgamento antecipado da lide. [...] (TJES, Apelação Cível, 024130375827, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021).

[...] II- A partir do momento em que a produção da prova oral seria totalmente desnecessária e inútil, em virtude da evidente ocorrência de decadência do direito de desconstituir o negócio jurídico, não prospera a alegação de cerceamento de defesa. [...] (TJES, Apelação Cível, 024151339959, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Desse modo, rejeito preliminar de nulidade da sentença.

Da Decadência

Como relatado, o Apelante se insurge contra a sentença que a decadência da pretensão deduzida na presente Ação Ordinária c/c Indenização por Dano Moral, por meio da qual se alega que em meados de Abril de 2000, a Companhia Vale do Rio Doce determinou, de forma compulsória, que todos os seus funcionários migrassem do plano de previdência privada anteriormente contratado (VALIA) para um novo plano denominado de VALE MAIS.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
Aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos nas demandas em que houve a migração do participante de plano de benefícios, por meio de transação extrajudicial, e que buscam a aplicação de critérios estatutários extintos. Isso porque seria necessário declarar-se previamente a nulidade, por vício de consentimento, do ato negocial transigido, com a repristinação do contrato original
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.191.774/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe de 24/9/2015.)

Este egrégio Tribunal, analisando diversas ações que têm por objeto a migração do plano de previdência privada em questão (VALIA para VALE MAIS) tem reconhecido que incide o prazo decadencial de 04 (quatro) anos. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. REGRAS DO CONTRATO EXTINTO. ANULAÇÃO DO ATO JURÍDICO DE MIGRAÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO. ART. 178, §9º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916
. 1. - A revisão de benefício previdenciário pretendida pelo autor só seria viável se tal direito não tivesse sido alcançado pela decadência, que no caso obsta a pretensão de desconstituição em pleito anulatório do pacto de migração do plano de aposentadoria complementar VALIA para o plano VALE MAIS, sob alegação de vício de consentimento. No caso, a migração entre planos ocorreu em 19-04-2000. Portanto, mais de 16 (dezesseis) anos antes do ajuizamento da ação (28-06-2016), quando ainda vigente o Código Civil de 1916. 2. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos nas demandas em que houve a migração do participante de plano de benefícios, por meio de transação extrajudicial, e que buscam a aplicação de critérios estatutários extintos. Isso porque seria necessário declarar-se previamente a nulidade, por vício de consentimento, do ato negocial transigido, com a repristinação do contrato original (AgRg no REsp 1191774/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 17-09-2015, data da publicação/fonte: DJe 24-09-2015). 3. - Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível, 024160181418, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - MIGRAÇÃO VALIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO DECADÊNCIA PRAZO DE QUATRO ANOS - EXTINÇÃO AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO
. 1. O reconhecimento da decadência constitui providência que decorre da análise objetiva da demanda, segundo a narrativa da petição inicial e dos respectivos pedidos deduzidos, inexistindo cerceamento de defesa na dispensa da produção de outras provas, com o subsequente julgamento antecipado da lide. 2. O prazo decadencial para anulação do negócio jurídico de migração de plano de previdência privada complementar, fundada na alegação de coação, era e é de 4 (quatro) anos, nos termos dos artigos 178, § 9º, V, b, do Código Civil de 1916, e 178, I, do Código Civil de 2020, contado a partir da cessação da coação, que, no caso vertente, ocorreu quando da efetiva adesão ao novo plano. (TJES, Apelação Cível, 024130375827, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021).

PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MIGRAÇÃO. ANULAÇÃO. COAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE ADESÃO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 178, I, do Código Civil, é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico por coação, contados da data que ela cessar; 2. O entendimento consolidado do TJES é no sentido de que o termo inicial para contagem da decadência para anulação do ato de migração do para o plano de previdência Valia é a data em que realizada a integração beneficiário ao novo plano, uma vez que, a partir da adesão, não permanece mais a condição de coação; 3. Diante do reconhecimento da decadência do próprio direito, resta prejudicada a análise dos demais pontos do recurso, na medida em que O direito autoral continuaria atingido pela decadência, ainda que se cogitasse em possibilidade de reforma da sentença em razão de entendimento desta Corte sobre a legitimidade passiva da VALE S/A. para ações como a presente . (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140075218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020); 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 024140227752, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021).

Considerando que a migração ocorreu em abril de 2000, aplica-se ao caso, em virtude do princípio do
tempus regit actum
, o Código Civil de 1916, que estabelecia o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado a partir do dia da cessação da coação, sendo pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal no sentido de que a data da migração deve ser considerada como termo inicial para a contagem do prazo decadencial.

Assim, se a migração do plano ocorreu em abril de 2000 e a presente ação foi ajuizada em 06/10/2015, correta a sentença ao reconhecer a decadência da pretensão deduzida.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento) e suspendendo sua exigibilidade por ser o Apelante beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018072-78.2015.8.08.0012

APELANTE
: ERNANI PALAURO DOS SANTOS

APELADOS
: VALE S/A E FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO. PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1 - A verificação da ocorrência, ou não, da decadência depende da análise objetiva da demanda, de modo que não há cerceamento de defesa na dispensa da produção de outras provas, com o subsequente julgamento antecipado da lide, já que tais provas não são necessárias ao deslinde da questão. 2 - Este egrégio Tribunal, analisando diversas ações que têm por objeto a migração do plano de previdência privada em questão (VALIA para VALE MAIS) tem reconhecido que incide o prazo decadencial de 04 (quatro) anos. 3 - Se a migração do plano ocorreu em abril de 2000 e a presente ação foi ajuizada em 06/10/2015, correta a sentença ao reconhecer a decadência da pretensão deduzida. 4 - Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais e suspensão de sua exigibilidade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.